Tribunal: TJSP
Processo: 1105691-50.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ROUBO OCORRIDO FORA DA AGÊNCIA E EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. SAQUE EFETIVADO EM "SALA ESPECIAL" E COM PRESERVAÇÃO DA PRIVACIDADE DOS CLIENTES E DA CONFIDENCIALIDADE DA OPERAÇÃO. FATO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. Evidente a relação jurídica de consumo entre as

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ROUBO OCORRIDO FORA DA AGÊNCIA E EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. SAQUE EFETIVADO EM "SALA ESPECIAL" E COM PRESERVAÇÃO DA PRIVACIDADE DOS CLIENTES E DA CONFIDENCIALIDADE DA OPERAÇÃO. FATO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. Evidente a relação jurídica de consumo entre as partes tornando aplicáveis as disposições da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC). No caso sob julgamento, não houve violação ao Código de Defesa do Consumidor. O banco réu trouxe imagens das câmeras de segurança da agência (fls. 140/141), sem indícios de que o crime tenha se iniciado dentro do estabelecimento bancário. Ainda que admitido na esfera criminal o fato de um dos criminosos se haver ingressado na agência, antes do assalto, esse fato não interferiu no nexo causal. A ocorrência se deu em via pública, o que caracterizava o fortuito externo. importante registrar que, diversamente do que alegado pelos autores, não houve quebra de privacidade para saque daquela elevada quantia de R$ 120.000,00. Na petição inicial, os autores confirmaram (item "08", fl. 04): "Curioso que a mesma gangue não tenha abordado a cliente anterior que deixou a "sala especial", uma mulher, sozinha, o que indica que de fato o crime foi planejado, não se tratando de mero acaso a abordagem dos Autores pelos meliantes." Se havia uma "sala especial" para aquele serviço de saque, o banco não falhou na preservação da privacidade e da confidencialidade da operação. A agência possuía biombos (fls. 140/141). E se a ação criminosa foi planejada, não se descartou a hipótese de ciência prévia da intenção dos autores fazerem saque daquela elevada quantia – isto é, antes mesmo do ingresso na agência bancária. Precedentes da Turma julgadora. Ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.